Tribunal: TJMT
Processo: 1037583-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037583-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ARLETE MARCIA PINHO FALCAO - CPF: 834.894.951-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), S. A. P. F. (TERCEIRO INTERESSADO), S. A. P. F. - CPF: 074.134.121-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA.

DIREITO À SAÚDE. PRELIMINARES REJEITADAS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E INÉPCIA DA INICIAL. FORNECIMENTOS DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES OFERTADAS PELO SUS. CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN, TDAH E TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DIRECIONAMETNO AO MUNICÍPIO TEMA 793 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento terapêutico multidisciplinar convencional — fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional — em favor de criança diagnosticada com Síndrome de Down (CID Q90), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID F90) e Transtorno Opositor Desafiador (CID F91.3).

2.

A decisão agravada indeferiu os pedidos relativos à musicoterapia e psicopedagogia, por não se tratarem de terapias integrantes do rol de procedimentos do SUS.

3.

O Agravante sustenta, em preliminar, ausência de interesse de agir por inexistência de requerimento administrativo e inépcia da inicial, e, no mérito, defende a necessidade de direcionamento da obrigação ao Município de Cuiabá, nos termos da repartição de competências do SUS.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (I) saber se a ausência de requerimento administrativo prévio e a alegada generalidade do pedido caracterizam falta de interesse processual ou inépcia da petição inicial em demanda que objetiva o fornecimento de tratamento de saúde; e (II) definir se a obrigação de disponibilizar terapias multidisciplinares ofertadas pelo SUS deve ser atribuída diretamente ao Estado ou direcionada prioritariamente ao Município, observada a responsabilidade solidária dos entes federativos.

III. Razões de decidir

5. A ausência de requerimento administrativo formal não impede o acesso ao Poder Judiciário em demandas relacionadas ao direito fundamental à saúde, sobretudo quando evidenciada a necessidade médica e a inércia administrativa, não sendo aplicável, de forma automática, a tese firmada no Tema 350 do STF, voltada à concessão de benefícios previdenciários.

6.

A petição inicial não é inepta quando descreve adequadamente a situação clínica da paciente, apresenta indicação médica específica e formula pedido de custeio do tratamento necessário, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 330 do CPC.

7. O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe aos entes federativos o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à preservação da vida e da integridade física (CF/1988, arts. 6º e 196).

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, autorizando o Poder Judiciário a direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.
5. Embora solidária a responsabilidade, é legítimo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federativo responsável primário pelo serviço, de acordo com as regras de organização do SUS.

6.

As terapias de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional caracterizam serviços de média ou baixa complexidade, cuja execução ordinária compete ao Município, razão pela qual o direcionamento inicial da obrigação ao Município de Cuiabá preserva a racionalidade do sistema sem afastar a responsabilidade subsidiária do Estado em caso de eventual descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para direcionar primeiramente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município, em caso de eventual inércia do ente estatal. Mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento:

“1. Em demandas que visam à efetivação do direito fundamental à saúde, a ausência de requerimento administrativo prévio não impede o acesso à jurisdição quando evidenciada a necessidade do tratamento e a inércia administrativa. 2. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, podendo o Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição administrativa de competências do SUS. 3. Os procedimentos de média e baixa complexidade devem, em regra, ser assumidos prioritariamente pelo Município, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso em caso de omissão.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º,

23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793;

Tema 350; TJMT, NU 1037679-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 18.02.2026;

TJMT, AI n. 1025392-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública em epígrafe, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o fornecimento, pelos entes públicos, em favor da criança, substituída processualmente, do tratamento terapêutico convencional (fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional) e indeferindo o pedido quanto à musicoterapia e psicopedagogia (id. 211392461 – autos de origem).

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da decisão agravada, sob os seguintes fundamentos: (1) ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo, em conformidade com o Tema 350 do STF; (2) inépcia da inicial por pedido genérico; (3) inexistência de urgência ou emergência médica, por ser tratar de procedimentos eletivos e diante do laudo médico apresentado ser datado de abril/2025, enquanto a ação foi ajuizada apenas em outubro/2025; (4) a existência de estrutura municipal apta ao atendimento e a necessidade de observância às regras de repartição de competências no âmbito do SUS, com fundamento no Tema 793 da Repercussão Geral do STF; (5) ausência de manifestação do NAT; e, (6)

musicoterapia e psicopedagogia não integram o rol da RENASES/RENAME, sendo procedimentos fora do SUS, o que depende para fornecimento de ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS e da imprescindibilidade do tratamento alternativo, segundo o Tema 106 do STJ e o Enunciado 14 do CNJ.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida, preliminarmente, a ausência de interesse processual e a inépcia da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito; subsidiariamente, pugna pelo direcionamento da obrigação imposta ao Município de Cuiabá, ente responsável primário pela prestação do serviço no âmbito do Sistema Único de Saúde, nos termos da repartição de competências e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral (id. 324676375).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 325177362).

O Município de Cuiabá e o representante do Ministério Público de primeira instância contraminutaram o recurso, rechaçando as alegações aventadas (ids. 335421896 e 343178359).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, Procurador de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 350231877).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, revela este recurso que a irresignação do Estado de Mato Grosso se refere à decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação retromencionada, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]
Vistos etc.,

Trata-se de
Ação Civil de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar
, proposta pelo
Ministério Público
, na defesa dos interesses da criança
Sofia Albres Pinho Falcão
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Cuiabá
, objetivando compeli-los a disponibilizar o tratamento de saúde descrito na inicial, qual seja: Tratamento Terapêutico Multidisciplinar (Musicoterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional e Psicopedagogia).

Em síntese, narra a inicial, que a criança, de 10 (dez) anos de idade, foi diagnosticada com com Síndrome de Down (CID Q90), Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (CID F90) e Transtorno Opositor Desafiador (CID F91.3), razão pela qual, necessita da disponibilização do Tratamento Terapêutico Multidisciplinar, conforme Laudo Médico anexado a petição inicial. [...]

Diante do exposto,
com base no art. 300 do CPC
,
DEFIRO, em partes, a liminar e determino
:

1)
Indefiro
o pedido liminar no que se refere à disponibilização de Psicopedagogo e Musicoterapia, uma vez que tal intervenção ocorre fora do ambiente clínico tradicional e é conduzido por profissional que não pertence às categorias regulamentadas da área da saúde. Tais recursos devem ser ofertados, se for o caso, no âmbito familiar ou privado, não se configurando como obrigação do sistema público ou suplementar de saúde.

2)
Intimem-se o Estado de Mato Grosso (PGE) e o Município de Cuiabá (PGM)
, para que,
NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS
,
forneçam o Tratamento Terapêutico Multidisciplinar convencional (Psicologia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional)
, em favor criança
Sofia Albres Pinho Falcão
, nascida em 06/04/2015, filha de Arlete Márcia Pinho Falcão e Márcio Albres Falcão , inscrita sob o CPF n.º 074.134.121-28, portadora do Cartão SUS n.º 704501307740513, residente e domiciliada na Rua Rosário Oeste, n.º 85, Bairro Jardim Renascer, Cuiabá/MT, Telefone (65) 9.9620-3910, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas. [...]”

(
id. 211392461 – autos de origem
).

Inconformada, a Fazenda Pública Estadual aduz, em preliminar, falta de interesse processual, por ausência de requerimento administrativo prévio, e inépcia da inicial por conter pedido genérico.

No mérito, assevera a imprescindibilidade de direcionamento da obrigação imposta ao ente municipal demandado, por força do Tema 793 do STF.

1.

DAS PRELIMINARES

1.1.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Não subsiste a preliminar de ausência de interesse processual fundada na alegação de inexistência de requerimento administrativo prévio,
nos termos dos Enunciados do CNJ e do Tema 350 do STF (RE 631.240).

A tese firmada no Tema 350 do STF refere-se à concessão de benefícios previdenciários, razão pela qual sua aplicação ao campo do direito à saúde deve ser cautelosa e devidamente contextualizada.

Em matéria de saúde, o direito à vida e à integridade física impõe que o acesso à jurisdição seja assegurado sempre que configurada a omissão do ente público na prestação de assistência, independentemente de exaurimento da via administrativa.

No caso concreto, constam nos autos documentos que comprovam a necessidade e urgência médica das terapias pleiteadas, diante do diagnóstico de Síndrome de Down (CID Q90), Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (CID F90) e Transtorno Opositor Desafiador (CID F91.3), da criança substituída processualmente, conforme laudo médico, datado de 09/04/2025.

Ainda que não haja nos autos documento formal de negativa administrativa, constata-se que o atendimento médico foi prestado no próprio âmbito do SUS, o que revela a ciência da Administração sobre a necessidade do paciente.

Ademais, no procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público deste Estado, observa-se que houve expedição de ofício às Secretarias de Estado e Municipal de Saúde, solicitando informações acerca das terapias pleiteadas, sem que tenha havido resposta, o que evidencia a inércia da Administração.

Diante desse cenário, o ajuizamento da demanda mostra-se legítimo, necessário e proporcional, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir.

1.2.

INÉPCIA DA INICIAL

No que tange à preliminar de inépcia da inicial, sob o argumento de formulação de pedido genérico, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 330 do CPC, a inépcia pressupõe vício estrutural que impeça a compreensão da demanda.

A inicial descreve diagnóstico específico -
Síndrome de Down (CID Q90), Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (CID F90) e Transtorno Opositor Desafiador (CID F91.3)
, indicação médica e inércia administrativa, formulando pedido de custeio do tratamento necessário.

Sendo assim, resta evidente a correlação lógica entre a causa de pedir e o pedido, inexistindo indeterminação impeditiva do contraditório.

A propósito, cita-se julgado desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INÉPICA DA INICIAL. AFASTADAS. FORNECIMENTO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE ESTATAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que condenou o ente público fornecer cirurgia ortopédica no fêmur direito, bem como no pagamento de honorários sobre o valor atualizado da causa. Além disso, afastou a remessa necessária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(I) saber se é cabível a suspensão do feito diante da pendência de julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema 1255 do STF;

(II) saber se o juízo de origem é competente para processar a demanda, considerando o valor atribuído à causa e a ausência de comprovação do domicílio do autor;

(III) verificar se há inépcia da petição inicial em razão de suposto pedido genérico;

(IV) saber se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais por percentual sobre o proveito econômico em ação de saúde proposta contra a Fazenda Pública, à luz da pendência do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000;

(V) saber se o arbitramento dos honorários deve observar a equidade (art. 85, § 8º, do CPC), em razão da natureza da demanda e do valor inestimável do direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. A remessa necessária mostra-se adequada, em razão da ausência de conteúdo econômico imediato na ação de prestação de serviços de saúde em análise.

4. A suspensão do feito não se justifica, dada a existência de precedente vinculante do STJ (Tema 1313) sobre a fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde.

5. A alegação de incompetência do juízo foi afastada, diante da natureza complexa da ação e da suficiência da prova documental do domicílio do autor em Sinop.

6. Rejeitada a inépcia da inicial, uma vez que o pedido é certo e determinado, compatível com a obrigação de fazer, havendo identificação precisa do tratamento requerido.

7. O tratamento é padronizado, necessário e eficaz, conforme laudo do NAT e prescrição médica, não sendo justificada a demora no atendimento.

8. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública foi reconhecida, com base no Tema 793 do STF.

9. Em atenção ao Tema 1313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, sendo afastada a fixação proporcional ao valor da causa ou ao proveito econômico. Logo, não é caso de suspensão do feito.

10. Quanto ao eventual atendimento na rede privada, deve-se aplicar ao ressarcimento o Tema 1033 do STF, que prevê a observância dos valores adotados pelo SUS;

11. Quanto à possibilidade de ressarcimento por atendimento na rede privada, aplica-se o Tema 1033 do STF, que prevê a observância dos valores adotados pelo SUS.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido e retificada para reformar a sentença apenas quanto ao valor dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. Em demandas que visam o fornecimento de tratamento de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC, nos termos do Tema 1313 do STJ.

2. A competência para processamento de ações relativas ao direito à saúde não se afasta pelo simples valor da causa quando a matéria revela complexidade e risco à saúde.

3. A responsabilidade pelo custeio de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, conforme o Tema 793 do STF.

4. Em caso de atendimento realizado na rede privada por força de decisão judicial, deve-se aplicar o critério de ressarcimento adotado para o SUS, nos moldes do Tema 1033 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196; CPC, arts. 319, 324, § 1º, II, 85, §§ 2º, 3º e 8º, 496, I; Lei n. 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 855.178; STF, Tema 1033, RE 666.094; STJ, Tema 1313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN.

(N.U 1006026-95.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 06/01/2026)

Desse modo,
REJEITO
, também, a suscitada preliminar.

2. DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à definição do ente federativo responsável pelo cumprimento da obrigação de fornecimento das terapias de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional à criança Agravada, bem como acerca da observância da necessidade de renovação da prescrição médica e aos critérios para eventual bloqueio de verbas públicas.

Na origem, consta
Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor da criança Sofia Albres Pinho Falcão, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, com o objetivo de compelir os requeridos disponibilizarem em favor menor substituída processualmente o tratamento terapêutico multidisciplinar, consistente em sessões de musicoterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e equoterapia, conforme prescrição médica apresentada nos autos.

O laudo médico, subscrito por neurologista integrante da rede municipal de saúde, atesta o diagnóstico da menor com Síndrome de Down (CID Q90), Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH (CID F90) e Transtorno Opositivo Desafiador – TOD (CID F91.3), com recomendação expressa de acompanhamento multidisciplinar intensivo e contínuo
(id. 211025403 – autos de origem)
.

Os autos demonstram, ainda, tentativas infrutíferas do Ministério Público de solução administrativa junto às Secretarias Estadual e Municipal de Saúde
(id. 211025403 – autos de origem)
.

Consta, ainda, que a infante estuda em sala multidisciplinar, vinculada à unidade escolar da rede municipal, e já realiza sessões de equoterapia ofertadas pelo Município de Cuiabá, tendo, inclusive, se submetido anteriormente às terapias disponibilizadas pelo SUS (id. 211025403 – autos de origem).

Ademais, verifica-se que a decisão agravada, com o intuito de assegurar proteção imediata ao direito fundamental à saúde da infante, impôs aos entes públicos demandados apenas o fornecimento das terapias já disponibilizadas pelo SUS — fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional —, sob pena de bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento da ordem judicial.

Nessa perspectiva, com acerto agiu o magistrado de origem. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, competindo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, assegurado o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

No caso concreto, os tratamentos pleiteados — fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional — são classificados como serviços de média/baixa complexidade, cuja responsabilidade prioritária recai sobre o Município de Cuiabá. A imposição direta ao Estado de Mato Grosso, sem demonstração concreta de omissão do ente municipal, desconsidera a lógica de distribuição de competências do sistema.

Desse modo, o direcionamento inicial da obrigação ao Município não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação do serviço de saúde, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, podendo o cumprimento da obrigação ser redirecionado ao Estado de Mato Grosso em caso de eventual descumprimento pelo ente municipal.

Nesse sentido, cita-se julgados deste Câmara de Direito Público:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR LIMITADA AQUELAS OFERTADAS NA REDE PÚBLICA. EXAME DE IMPEDANCIOMETRIA. DEMORA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer tratamento multidisciplinar em favor de criança com Transtorno do Espectro Autista, nível 2, consistente em fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicoterapia com abordagem ABA, bem como exame de Impedanciometria, cadastrados no SISREG.

2. A pretensão liminar foi indeferida sob fundamento de ausência de urgência.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em:

(I) saber se o indeferimento da tutela de urgência para fornecimento dos tratamentos e exame indicados se coaduna com os direitos fundamentais à saúde e à prioridade da criança;

(II) verificar a possibilidade de imposição judicial do fornecimento de tratamento com metodologia ABA, ainda não incorporado às diretrizes do SUS;

(III) saber se o tratamento prescrito que já é ofertado pela rede pública deve ser assegurado em sua integralidade, conforme a recomendação médica individualizada.

III. Razões de decidir

4. A prescrição médica demonstra a necessidade urgente de terapias de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e do exame de impedanciometria, todos compatíveis com os procedimentos ofertados pelo SUS, especialmente diante da fase de neurodesenvolvimento da infante.

5. Restou configurada a mora administrativa na realização do exame de impedanciometria, em prazo superior a 90 dias, excedendo o limite razoável previsto pelo Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

6. Em relação à psicoterapia pelo método ABA, não foram preenchidos os requisitos cumulativos fixados no Tema 106/STJ, pois não há comprovação da ineficácia das terapias públicas ou da superioridade científica do método requerido.

7. Não restando demonstrada a negativa integral do atendimento nem a imprescindibilidade exclusiva das terapias ABA, não se justifica a imposição ao ente público para além das terapias já incorporadas ao SUS.

8. A responsabilidade dos entes federativos na prestação do serviço de saúde é solidária, podendo ser direcionada prioritariamente ao Município, sem prejuízo de redirecionamento ao Estado em caso de descumprimento, nos termos do Tema 793/STF.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para determinar ao Município de Alta Floresta, prioritariamente, disponibilizar em favor do Agravante as terapias ofertadas na rede pública, bem como o exame pleiteado, conforme indicação em prescrição médica. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de terapias compatíveis com as diretrizes do SUS quando prescritas por profissional habilitado e demonstrado o risco ao desenvolvimento da criança.

2. O fornecimento de tratamento com metodologia não incorporada ao SUS exige comprovação da ineficácia das alternativas públicas, da superioridade científica do método e da sua imprescindibilidade, nos termos do Tema 106/STJ.

3. As terapias previstas nas diretrizes do SUS, quando prescritas em quantidade superior à ofertada administrativamente, devem ser fornecidas conforme recomendação médica individualizada, especialmente quando destinadas a criança em fase sensível de desenvolvimento.

4. A responsabilidade pela prestação de serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, sendo legítimo o direcionamento da obrigação ao Município, com possibilidade de redirecionamento ao Estado em caso de inércia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; L. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF Tema 793; STJ, Tema 106; TJMT, N.U 1002887-84.2024.8.11.0011, Rel. Vandymara Galvão Ramos P. Zanolo, j. em 18/12/2025; TJMT, AI n. 1027607-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. em 28.11.2025.

(N.U 1037679-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Ementa: direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Saúde pública. Fornecimento de terapias a crianças com transtorno do espectro autista. Urgência não comprovada. Método aba. Responsabilidade solidária. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir Estado e Município de Sinop a fornecerem tratamento multidisciplinar pelo método ABA a duas crianças com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, sendo uma delas também com TDAH. O pedido incluía sessões de Terapia Ocupacional, acompanhamento com Fonoaudiólogo e Psicólogo Infantil. O agravante sustenta ausência de urgência, natureza eletiva do tratamento, inexistência de demonstração da ineficácia dos serviços públicos já disponíveis e impossibilidade de responsabilização estatal primária, requerendo o direcionamento da obrigação exclusivamente ao Município.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há urgência apta a justificar a concessão da tutela provisória para fornecimento imediato do tratamento; (ii) estabelecer se é possível compelir o Estado a fornecer tratamento pelo método ABA, não incorporado ao SUS, sem comprovação da superioridade frente às terapias disponíveis na rede pública; (iii) determinar se a obrigação deve ser direcionada exclusivamente ao Município de Sinop ou se persiste a responsabilidade solidária entre os entes federativos.

III. Razões de decidir

3. A urgência não se caracteriza pela mera existência de diagnóstico de TEA ou TDAH, sendo indispensável relatório médico circunstanciado com menção expressa a risco imediato, nos termos do Enunciado nº 51 das Jornadas de Saúde do CNJ e da definição técnica de urgência do CFM.

4. O lapso temporal superior a 100 dias entre o diagnóstico e o ajuizamento da ação afasta o risco de dano grave ou de difícil reparação e evidencia a natureza eletiva do tratamento, conforme parâmetros do Enunciado nº 93 das Jornadas de Saúde do CNJ.

5. O método ABA não é assegurado pelo SUS e sua superioridade em relação a outras abordagens terapêuticas não foi demonstrada no caso concreto, sendo classificadas como de evidência muito baixa as conclusões dos estudos que apontam seus benefícios.

6. O SUS disponibiliza alternativas terapêuticas multidisciplinares, como Psicoterapia, Fonoaudiologia e Fisioterapia, não havendo comprovação de que essas opções tenham sido esgotadas ou se mostrado ineficazes para os pacientes.

7. A jurisprudência do STF (Tema 106 da repercussão geral) exige, para concessão de tratamento não incorporado ao SUS, comprovação da ineficácia das terapias públicas disponíveis e da necessidade do tratamento por meio de laudo técnico circunstanciado.

8. A responsabilidade pelo fornecimento de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema 793 do STF, não sendo possível o direcionamento exclusivo ao Município na ausência de critérios objetivos que delimitem a competência.

9. As terapias pleiteadas possuem naturezas distintas, abrangendo tanto o campo da saúde quanto da educação, como no caso da Psicopedagogia, inviabilizando a atribuição exclusiva da obrigação a um único ente.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória para fornecimento de tratamento multidisciplinar a crianças com TEA exige comprovação objetiva de urgência por meio de relatório médico circunstanciado que indique risco imediato. 2. O fornecimento do método ABA, não incorporado ao SUS, depende de demonstração da superioridade terapêutica em relação às abordagens já oferecidas pela rede pública, o que não se verificou no caso concreto. 3. A ausência de tentativa prévia de utilização dos tratamentos ofertados pelo SUS e de comprovação de sua ineficácia impede a imposição judicial do fornecimento de terapias não padronizadas. 4. A responsabilidade pelo fornecimento de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, não sendo possível o direcionamento exclusivo da obrigação a um único ente quando as terapias pleiteadas envolvem competências compartilhadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, I e §1º; Lei nº 8.080/1990, art. 17, IX; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2019 (Tema 106 da RG); STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.03.2017 (Tema 793 da RG); TJMT, AI n. 1001527-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 16.07.2024.

(N.U 1025392-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

No que concerne às teses suscitadas pelo Agravante quanto à limitação de eventual bloqueio de verbas públicas e à renovação da prescrição médica não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem, devendo eventual análise ocorrer no momento oportuno, por ocasião do cumprimento da decisão.

Forte nesses argumentos,
REJEITO
as preliminares de falta de interesse e inépcia da inicial. No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para direcionar primeiramente a obrigação imposta ao Município, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso, mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026